Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. Sendo a posse injusta não se acolhe o pedido de nulidade da citação, uma vez que o embargante não possui legitimidade para integrar o polo ativo da ação reivindicatória.
2. A posse injusta está sedimentada no vencimento do contrato de concessão de uso firmado com a Administração Pública e, sobretudo, porque essa reconhece o equívoco perpetrado ao ceder terra particular como se pública fosse.
3. Os embargos de terceiro não constituem instrumento processual hábil à declaração de nulidade de julgado por ausência de citação de litisconsorte, conforme dicção do artigo 674 do CPC.
4. Recurso não provido.